Tribunal: TJPA
Processo: 0010734-70.2017.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00107347020178140059
COMARCA: Soure.
APELANTE: José Roberto Silva Pamplona (Joselene Silva Eleres - OAB/PA PAB/PA 21.479)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Autoria e materialidade configuradas através do Laudo Toxicólogo Definitivo confirmando que a substância apreendida se tratava de 15 trouxinhas de cocaína e quantia de R$ 1.100,00, aliado a confissão do apelante e aos depoimentos das testemunhas policiais militares. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida.
RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. A detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da LEP. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal não devendo ser reduzida. No que concerne à exclusão é incabível pois a mesma constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 de julho ao dia 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Soure, que condenou
José Roberto Silva Pamplona
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que no dia 18/12/2017, por volta das 02h a polícia militar estava realizando ronda no Bairro Novo, quando se depararam com o apelante, que ao ver a viatura policial empreendeu fuga, sendo interceptado metros depois pelos policiais, e ao ser questionado o mesmo confessou estar vendendo entorpecente conhecido por COCAÍNA, e entregou aos policiais 15 papelotes da droga e o valor de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais).

A denúncia foi recebida no dia 16/01/2018 (fls. 11), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação de fls. 50/55 a defesa pugna pela absolvição em razão da insuficiência probatória ou desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões a defesa (fls. 60/62) requer o conhecimento e improvimento do apelo. Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 67/72, da lavra do Procurador de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

- MÉRITO: PEDIDO DE ASOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 -

No mérito a defesa de Jose Roberto Silva Pamplona objetiva sua absolvição diante da insuficiência probatória quanto aos crimes descritos na denúncia, requerendo supletivamente a reclassificação para a modalidade de uso.

Segundo a exordial acusatória, em 18/12/2017, por volta das 02 h, a polícia militar estava realizando ronda no Bairro Novo, quando se depararam com o denunciado, que ao ver a viatura policial empreendeu fuga, sendo interceptado metros depois pelos policiais, e ao ser questionado o mesmo confessou estar vendendo entorpecente conhecido por COCAÍNA, e entregou aos policiais 15 papelotes da droga e o valor de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais).

A materialidade está consubstanciada através do Laudo Pericial Definitivo da Droga Apreendida de nº2018.01.001334-QUI, confirmando que o material apreendido na posse do denunciado é positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína.

A autoria delitiva também restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado em poder do apelante, na forma abaixo:
Em depoimento em Juízo, o policial
Marcio Felipe Martins
esclareceu o seguinte:
(...) Nós estávamos de serviço, por volta de duas horas da manhã, a gente entrou na alameda Nossa Senhora das Graças (...) a gente estava tendo informações que estava tendo comércio de entorpecentes naquela área, e entrou à escura (viatura), quando se aproximou da casa estava uma senhora, sentada na cadeira, e se espantou e caiu da cadeira, e eu peguei saí e fui em direção a ela e vi que outra pessoa tinha corrido, falei com ela e disse cadê seu esposo? Gostaria de falar com ele, aí ela me deixou lá e entrou lá pra casa aí eu peguei fui atrás, aí eu olhei, ele não estava na casa, era só um quadrado a casa, dava pra observar tudo, aí eu foquei a lanterna pelo quintal, aí eu enxerguei ele, aí eu fui lá com ele, aí eu abordei ele, aí eu peguei o dinheiro que ele tinha, bastante dinheiro trocado, tudo com cheiro de oxi (...) ele foi pegou uma cadeira e foi indicando onde é que estaria essa droga e estava lá realmente (...) ele me falou que estava vendendo a dez reais¿

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha,
Luis Fabiano Barros Barbosa
, in verbis:
¿(...) a gente adentrou uma alameda lá, onde o mesmo se encontrava e ao avistar a viatura ele se evadiu, a gente foi atrás dele, ele mesmo confessou a prática que ele estava fazendo lá, informou onde estava escondida a droga e alegou que ele estava fazendo aquilo pra tratamento de saúde (...) uma substância semelhante a oxi (...) ele mesmo mostrou, escondida no telhado da casa (...)"

Perante o Juízo o réu confessa a autoria do crime, alegando que estava com problema de saúde e por isso passou a vender substância entorpecente.

Assim, os argumentos da defesa não merecem prosperar, pois conforme delineado nos autos, a polícia militar vinha recebendo denúncias anônimas de que o réu praticava a venda ilícita de droga na Alameda onde residia, e no momento do fragrante a droga apreendida estava pronta para ser comercializada, corroborado ainda com a apreensão com o valor em dinheiro correspondente a R$ 1.010,00 (um mil de dez reais).

Apesar da alegação de que acusado não ter sido flagrando comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), pela quantidade da droga apreendida, pela forma como foi fracionada e embalada, e, ainda, em razão da avultosa soma em dinheiro encontrada em seu poder.

Ao contrário do que alega a defesa, a guarda da substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, já se configura como crime. O artigo 33 da Lei de Drogas contempla múltipla tipificação de condutas delituosas, bastando a execução de um dos verbos nucleares para caracterizar o delito, não sendo exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (§4º DO ART. 33 da LEI Nº 11.343/2006) NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos responsáveis pela prisão em flagrante e pelo laudo toxicológico definitivo. 2. Mostra-se justa e razoável a redução aplicada na fração de 1/6 da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade e natureza da droga apreendida. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
TJPA - AP 0000977-10.2012.8.14.0065 - 2ª Turma - Rel. Milton Nobre, j. em 10/12/2019.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância entorpecente apreendida, não há falar em absolvição. 2. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

- DOSIMETRIA DA PENA: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DETRAÇÃO PENAL -

No que se refere à dispensa ou redução da pena de multa, a defesa não logrou êxito em comprovar que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações, tendo sido, inclusive, patrocinado por advogado particular em parte da instrução processual. Ademais, a pena de multa foi proporcional a reprimenda corporal do apelante e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução.

A exclusão da reprimenda também não é possível, pois constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

No mais, cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer a exclusão ou a redução da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. [...] FIXAÇÃO DA MULTA. SUBSTITUIÇÃO. HIPOSSUFIÊNCIA, IMPOSSBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA IMPOSTA. INVIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. [...] 3. Em face da ausência de previsão legal, a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu, viola o princípio da legalidade. [...] Apelação conhecida e improvida.
TJPI - AP0000030-47.2010.818.0086 - Rel. Edvaldo Moura -1ª Cam. Criminal - J. 27/06/18.

No que se refere ao pedido de detração, alegando que esta não ocorreu durante a sentença, para fins de início de cumprimento da pena.

Embora o Juízo sentenciante não tenha observado o disposto no 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, a detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais,
in verbis
:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
[...]
III - decidir sobre:
[...]
c) detração e remição da pena.

Nesse vértice, é entendimento jurisprudencial pátrio, veja-se:
EMENTA: HABEAS CORPUS - DETRAÇÃO PENAL (CP, ART. 42) - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELAÇÃO QUE MANTEVE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE AO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM SUBJETIVA (CP, ART. 59) - PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE. - Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. - A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve ser feita, fundamentadamente, com estrita observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. A imposição de regime penal mais gravoso, desacompanhada de adequada e suficiente justificação, autoriza a invalidação, nesse ponto específico, da decisão penal condenatória. Precedentes. Portanto, eventual abatimento do tempo em que o recorrente permaneceu provisoriamente segregado deverá ser operado durante a execução da pena, pelo juízo competente.

Isto posto, conheço nego provimento ao recurso do apelante, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.